Tribunal: STF
Processo: AI 88973
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
-AGRAVO REGIMENTAL.
-INEXISTÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO SE ADSTRINGIU A DESCONSTITUIR DECISÃO QUE INFRINGIRA O
PRINCÍPIO PROCESSUAL DA PRECLUSAO.
-SE O TRIBUNAL JULGA UM RECURSO, PRESTA ELE, EVIDENTEMENTE,
JURISDIÇÃO, NÃO TENDO SENTIDO A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 4.
DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.